Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. O agravante relata que morava de aluguel em Águas Claras e que, diante da ausência de condições financeiras, mudou-se para Ceilândia. Informa que o seu comércio teve que ser fechado em razão da pandemia, piorando ainda mais sua condição econômica. Narra estar vivendo em condições análogas às de um mendigo, pois “quase não sobre nenhum real do seu salário para sua subsistência”. Argumenta que a gratuidade de justiça destina-se a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Poder Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. No mérito, requer a reforma da decisão, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. Apesar de ter sido intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 15987165). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau no curso no processo, observado o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Saliente-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Quando se tratar de decisão unipessoal proferida pelo relator de Turma Recursal, o recurso cabível será o agravo interno (art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Na hipótese dos autos, a decisão agravada foi proferida monocraticamente no âmbito da 3a Turma Recursal, razão pela qual não se mostra cabível o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator